Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMAS 777 DO STF E 940 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DE TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO. DISCIPLINA DO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 22 DA LEI No 8.935/94. ILEGITIMIDADE PASSIVA NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS, RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejulgamento para a adequação do julgado aos temas repetitivos, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (Tema 777 do STF).
3. Inaplicável a disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos aos serviços notariais e de registro, pois seus titulares respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, submetendo-se à disciplina do § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
4. Segundo o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação de indenização por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 STF).
5. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas que tenham valor elevado também possam ter os honorários advocatícios fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva.
6. O Supremo Tribunal Federal considera que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique discrímen não razoável.
7. Em rejulgamento, Apelação parcialmente provida. Maioria.